Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE ESPÉCIE DE DOCUMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO REQUERIDO. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO INCOMPETÊNCIA TJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de compelir a parte ré a fornecer o espelho da nota fiscal referente aos serviços prestados em julho de 2025, sob pena de multa. A agravante alegou que o documento é necessário para cálculo de verbas rescisórias trabalhistas e que sua emissão seria simples e livre de controvérsia. O pedido liminar foi inicialmente deferido em sede recursal, sendo posteriormente impugnado pela agravada sob o argumento de inexistência do documento em razão de saldo contratual negativo e ausência de fato gerador para faturamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de incompetência territorial suscitada nas contrarrazões, com fundamento em cláusula de eleição de foro contratual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de compelir a agravada a fornecer o espelho da nota fiscal relativa aos serviços prestados em julho de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incompetência territorial, fundada em cláusula de eleição de foro, não foi enfrentada pelo Juízo de origem, limitando-se a decisão recorrida a indeferir o pedido de tutela provisória. O exame direto da preliminar por esta instância configuraria indevida supressão de instância, sendo matéria que deve ser primeiramente apreciada no 1o grau.
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível quando a controvérsia demanda instrução probatória.
5. A agravada alega inexistência do documento solicitado — espelho da nota fiscal — sob o fundamento de que a apuração contratual do mês de julho de 2025 resultou em saldo negativo, afastando o fato gerador para emissão do documento fiscal.
6. A controvérsia acerca da existência do documento solicitado inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária, pois a pretensão da agravante pressupõe a ocorrência de faturamento no período, fato não demonstrado de forma inequívoca nos autos.
7. A imposição de obrigação de fazer para apresentação de documento cuja existência é negada configura exigência de prova negativa, ou prova diabólica, incompatível com os limites da tutela de urgência, por transferir à parte o ônus de provar fato negativo.
8. A juntada de planilhas detalhadas pela agravada, contendo as informações que estariam no referido espelho de nota fiscal, afasta a necessidade de medida coercitiva imediata, especialmente diante da ausência de prova de resistência injustificada.
9. Diante desse cenário, revela-se acertada a decisão de indeferimento da tutela pelo Juízo de origem, impondo-se, ainda, a revogação da tutela provisória recursal anteriormente concedida, com a consequente desconstituição das astreintes fixadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro deve ser primeiramente apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A tutela provisória de urgência não pode ser concedida quando a existência do documento requerido é objeto de controvérsia e pressupõe a demonstração de fatos ainda não comprovados.
3. A imposição de obrigação de fazer que implique prova negativa caracteriza prova diabólica e é incompatível com a cognição sumária da tutela provisória.
4. A apresentação de documentos substitutivos que atendam, ainda que parcialmente, à finalidade informativa da medida requerida, afasta a urgência e a necessidade de imposição de multa coercitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.